Tribunal: TJSP
Processo: 2254686-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Citação irregular. Embora tenha sido preenchido o campo de indicação do nome legível do recebedor do AR, e do documento de identidade, não houve identificação do recebedor, nem, tampouco, sua assinatura e informação da data de entrega do AR. Tais fatos, aliados à marcação do campo ausente nas três tentativas de entrega da carta citatória, colocam em dúvida a regularidade do

Ementa:
Agravo de instrumento. Citação irregular. Embora tenha sido preenchido o campo de indicação do nome legível do recebedor do AR, e do documento de identidade, não houve identificação do recebedor, nem, tampouco, sua assinatura e informação da data de entrega do AR. Tais fatos, aliados à marcação do campo ausente nas três tentativas de entrega da carta citatória, colocam em dúvida a regularidade do ato citatório. Imperiosa nova tentativa de citação da agravada, para evitar, inclusive, futura alegação de nulidade processual, por violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Prematura a pretensão de decretação da revelia. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254686-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCIA APARECIDA RIBEIRO DUARTE, é agravado INSTITUTO PAULISTA
SÃO JOSÉ DE ENSINO SUPERIOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254686-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22469 RA
2
Voto n. 22469
Agravo de Instrumento no 2254686-26.2020.8.26.0000
Agravante: Marcia Aparecida Ribeiro Duarte
Agravado: Instituto Paulista São José de Ensino Superior Ltda
Juiz de Direito: Luis Fernando Cirillo
Comarca: São Paulo
Agravo
de
instrumento.
Citação
irregular.
Embora tenha sido preenchido o campo de
indicação do nome legível do recebedor do AR, e
do
documento
de
identidade,
não
houve
identificação do recebedor, nem, tampouco, sua
assinatura e informação da data de entrega do
AR. Tais fatos, aliados à marcação do campo
ausente nas três tentativas de entrega da carta
citatória, colocam em dúvida a regularidade do
ato citatório. Imperiosa nova tentativa de citação
da
agravada,
para
evitar,
inclusive,
futura
alegação de nulidade processual, por violação
dos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório. Prematura a
pretensão de decretação da revelia. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão, declarada no julgamento de embargos declaratórios, que
determinou a expedição de mandado para a citação da agravada.
Sustenta a agravante a citação da agravada foi válida,
motivo pelo qual deve ser decretada a revelia, e, via de consequência,
seja julgada a lide.
Observa que a ré compareceu aos Correios e assinou a
citação, que deve ser reputada válida; certo que, segundo seu juízo, a
ausência da data de entrega não invalida a citação.
Pede a reforma da decisão, para o reconhecimento da
revelia, e o julgamento da ação.
É o Relatório.
Cuida, na origem, de ação e obrigação de fazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254686-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22469 RA
3
cumulada com pedido de danos morais e materiais.
Pontua a agravante haver sido a ré devidamente citada,
constando o nome completo de uma de suas prepostas, que é
professora da Faculdade desde 2007, juntamente com o carimbo do
correio, constando a data de 15 de junho de 2020.
Certificado o transcurso do prazo para oferecimento da
contestação, a autora-agravante postulou o reconhecimento da revelia
e de seus efeitos.
Entretanto, o magistrado singular indeferiu tal pedido,
sob o seguinte fundamento: “Não obstante a certidão de fls. 148, não
há anotação inequívoca nem da data da entrega da carta de citação,
mas apenas das três tentativas (infrutíferas) de entrega. Expeça-se
mandado para a citação.”
A carta de citação acostada a fls. 73 indica que
houveram três tentativas de entrega, todas devolvidas por que o
destinatário estaria ausente.
Para a validade do ato citatório, imprescindível o
regular encaminhamento da carta, com aviso de recebimento, ao
destinatário, situação não verificada no presente caso.
Isso por que, conquanto no aviso de recebimento tenha
sido transcrito o nome do recebedor respectivo, com indicação do
número do documento de identidade, não foi o AR assinado, nem,
tampouco, houve indicação da data de entrega.
Portanto, em que pese o preenchimento do nome do
recebedor no AR, a ausência de informações acerca do recebedor,
aliada à marcação do campo ausente, e da falta de indicação da data
em que teria sido entregue o AR, põe em dúvida o recebimento da
citação pela ré-agravada.
Inviável, portanto, a decretação da revelia e de seus
efeitos legais, em especial, o julgamento da lide.
Desta feita, diante da incerteza do conhecimento da
lide pelo réu-agravado, imperiosa determinação de nova tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254686-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22469 RA
4
citação, para evitar eventual nulidade do processo por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo
legal.
Fica, portanto, mantida a decisão agravada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator